Tribunal: TJSP
Processo: 2264527-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos a execução – Decisão que indeferiu a gratuidade após concessão de prazo para comprovação de hipossuficiência, nos termos do art. 99 §2o do CPC – Agravante que apresentou informes socioeconômicos de 2014 a 2016 – Insuficiência do apresentado – Pessoa jurídica – Necessidade de comprovação concreta da impossibilidade financeira tendo em vista a sua finalidade

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos a execução – Decisão que indeferiu a gratuidade após concessão de prazo para comprovação de hipossuficiência, nos termos do art. 99 §2o do CPC – Agravante que apresentou informes socioeconômicos de 2014 a 2016 – Insuficiência do apresentado – Pessoa jurídica – Necessidade de comprovação concreta da impossibilidade financeira tendo em vista a sua finalidade – Art. 5o LXXIV da CF – Ausência de outros elementos que indiquem a necessidade do beneficio – Manutenção da decisão - Recurso não provido, com determinação.